Tribunal: STF
Processo: ARE 1479353
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Trata-se de agravo da decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da 8ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “APELAÇÃO - EMBARGOS DE TERCEIRO -IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - BEM DE FAMÍLIA - INOCORRÊNCIA - LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ. 



    Pleito da embargante pelo levantamento de constrição judicial sobre imóvel, ocorrida em cumprimento de sentença nº 0000164.82.2020.8.26.0480, em que figura como executado seu cônjuge Alega ser o único de sua propriedade e de seu cônjuge. 



    Sentença de parcial procedência do pedido para preservar a meação do cônjuge. No mais, condenou a embargante ao pagamento de multa por litigância de má-fé de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, montante que reverterá em prol da parte ré, com fulcro no artigo 80, incisos II e III, e no artigo 81, "caput", ambos do CPC. 



    DESERÇÃO - APELAÇÃO ADESIVA - Interposta apelação adesiva, decisão determinou a intimação da apelante adesiva para complementação do preparo recursal - Certificado o decurso do prazo para complementação do preparo in albis - Ausência de recolhimento do preparo - Deserção configurada -Apelação adesiva não conhecida. 



    IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA - A impenhorabilidade do bem de família é questão de ordem pública, uma vez que concebida para garantir a dignidade e funcionalidade do lar - Nos termos do art. 3º, da Lei 8009/90, tal impenhorabilidade, somente pode ser afastada em algumas hipóteses - Doutro vértice, faz-se necessária a comprovação de que o imóvel alegadamente bem de família é o único de titularidade da entidade familiar, nos termos do artigo 5°, do mesmo Diploma Legal. 



    CASO EM TELA - Ausência de comprovação da condição de bem de família a justificar a exclusão da constrição - Não consta dos autos elementos suficientes a comprovar que, de fato, se trate o bem constrito de único imóvel que serve de residência à família, situação que lhe conferiria a proteção do bem de família. 



    Conforme constou dos autos, a apelante e seu cônjuge não utilizam o bem constrito como moradia, tampouco para moradia de sua família, além de não comprovar eventual reversão dos aluguéis deste imóvel para prover o pagamento de outra moradia ou de suas despesas familiares - Inteligência da súmula 485/STJ - “É impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua família” Respeitada a meação, de rigor a manutenção da penhora no que toca à parcela restante do imóvel. 



    LITIGÂNCIA DE MÁ-FE Tentou a parte embargante alterar a verdade dos fatos Ao contrário, ao acionar a máquina jurisdicional, pretendeu seu enriquecimento ilícito, conduta essa que deve ser repudiada e sancionada Nos termos do art. 80, incisos II, V e VI, do CPC, exequente alterou a verdade dos fatos, provocando incidente infundado e temerário Condenação em multa por litigância de má-fé que deve ser mantida. Sentença de parcial procedência do pedido mantida. 



    Apelação adesiva não conhecida; recurso de apelação não provido.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário, sustenta-se violação dos artigos “5º, caput; 227, caput e 230, caput), da proteção à instituição família (CF, arts. 205, 226, caput, e 203, inciso I), da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, inciso III; 170, caput e 230, caput), da propriedade privada (CF, arts. 5º, caput e incisos XI, XV, XXII e LIV, e 170, inciso II), da função social da propriedade (CF, arts, 5º, inciso XXIII, 170, incisos III e 182, § 2º) e do direito de habitação digna (CF, arts. 6º, caput e inciso X; 7º, inciso IV; 23, inciso IX; 182, caput e 225, caput; e, ADCT, art. 79, caput) através da invocação do instituto do bem de família sobre o imóvel penhorado e sobre o reconhecimento da proteção da meação do cônjuge inocente e não devedor; bem como a afronta às garantias constitucionais da individualização da pena (CF, art. 5º, inciso XLVI) e de que nenhuma pena passará da pessoa do condenado (CF, art. 5º, inciso XLV) ao atingir a meação do cônjuge inocente”. 



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar, haja vista que os dispositivos constitucionais indicados como violados no recurso extraordinário carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram das referidas normas, as quais, também, não foram objetos dos embargos declaratórios opostos pela parte recorrente. Incidem na espécie as Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se: 



    “Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Prequestionamento. Ausência. Embargos de declaração que não trataram da matéria constitucional. Súmulas 282 e 356 do STF. 3. Ofensa aos princípios da legalidade e da prestação jurisdicional. Análise da legislação infraconstitucional. Precedente. 4. Revisão de cláusula contratual. Ofensa reflexa. Precedente. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI nº 551.533/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ de 3/3/06). 



    Ademais, verifica-se dos autos que o Tribunal de origem definiu a questão suscitada nos autos amparado na legislação infraconstitucional pertinente e no conjunto fático-probatório constante dos autos, cujo o reexame é incabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO. IMÓVEL. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. FALTA DE COMPROVAÇÃO. LEI 8.009/90. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A discussão acerca do imóvel penhorado ser o único bem de titularidade da parte agravante, demandaria reanálise de fatos e provas, o que se revela incabível em sede de recurso extraordinário. 2. Para divergir da conclusão adotada pelo tribunal a quo também seria necessário analisar legislação infraconstitucional, incabível na instância extraordinária. 3. Agravo regimental, interposto em 29.08.2016, a que se nega provimento” (ARE nº 987.539/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 22/11/16).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA. CARACTERIZAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA.. PRÉVIA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 887.425/SP-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 3/8/15).



    “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. IMÓVEL DE TERCEIRO. BEM DE FAMÍLIA. LEI 8.009/90. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ART. 5º, XXII e XXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 28.10.2011. Divergir do entendimento do acórdão de origem quanto à ilegitimidade para invocar o benefício da impenhorabilidade e a impossibilidade de penhora de imóvel de terceiro - o imóvel constrito não é da ora agravante, mas da empresa que representa -, demandaria a reelaboração da moldura fática e análise da legislação infraconstitucional que regula a matéria, art. 1º da Lei 8.009/90, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário, considerada a disposição do art. 102, III, “a”, da Constituição Federal. Precedentes. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE nº 768.082/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 29/4/14).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Bem de família. Impenhorabilidade. Prequestionamento. Ausência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame de fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido” (ARE nº 785.917/Sp-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 7/4/14).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de fevereiro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente